Tribunal: TJSP
Processo: 0001528-35.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Ameaça. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Tratando-se de investigação de ilícitos cometidos sob violência ou ameaça de gênero, faz-se de grande importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto lhe desabona o crédito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001528-35.2017.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante JARCIO
BARCELLO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-35.2017.8.26.0338 -Voto no 13845
2
Apelação Criminal no 0001528-35.2017.8.26.0338
2a Vara Judicial de Mairiporã
Apelante: Jarcio Barcello dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.845.
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica.
Ameaça. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Tratando-
se de investigação de ilícitos cometidos sob violência ou
ameaça de gênero, faz-se de grande importância o
depoimento da vítima, notadamente quando nada de
concreto lhe desabona o crédito.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Jarcio Barcello dos
Santos em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator da norma dos artigos 129, parágrafo 9o e do artigo 147,
caput, todos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva
de cinco (5) meses de detenção, em regime inicial aberto,
concedida a suspensão da execução da pena privativa de
liberdade, pelo prazo de dois (2) anos, com fundamento no artigo
78 do Código Penal (fls. 145-150).
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas do crime de ameaça (fls. 160-162).
O recurso foi devidamente recebido e processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo
pelo não provimento em ambos os graus (fls. 166-167 e
175-179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-35.2017.8.26.0338 -Voto no 13845
3
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
O acusado foi denunciado, processado e, ao final,
condenado como incurso nos crimes do artigo 129, parágrafo 9o,
e no artigo 147, ambos do Código Penal, porque, em 16 de abril
de 2017, na cidade de Mairiporã, no âmbito de relações
domésticas, ameaçou, por meio de palavras, de causar mal
injusto e grave e ofendeu a integridade física de Adriane
Aparecida Santos de Campos (fls. 91-92).
Bem fundamentada a condenação do apelante pelos crimes
de lesão corporal e ameaça.
A existência material dos fatos está devidamente provada
nos autos (boletim de ocorrência de fls. 04-07, laudo pericial de
fls. 62-63) vindo também confirmada em diversos momentos da
prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria desses dois
ilícitos ora formulada em desfavor do apelante.
Narrou a vítima que chegou de automóvel em sua casa,
quando o acusado se aproximou, começou a discutir com a
ofendida e quebrou o vidro do carro com ela e sua filha, na época
com oito anos, dentro do veículo. O réu passou a tentar puxar a
vítima do automóvel, causando-lhe lesões no antebraço. Além de
xingá-la, disse que possuía uma arma de fogo e ameaçou matá-
la. Foi socorrida por familiares que acionaram a polícia. Quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-35.2017.8.26.0338 -Voto no 13845
4
ouviu que a polícia fora chamada, o acusado se evadiu. Disse
que manteve relacionamento com o acusado por cerca de um
ano e meio e as agressões teriam acontecido porque ele não
aceitava o término.
Jarcio, em seu interrogatório, negou a prática dos crimes.
Disse que foi pedir a vítima em casamento, mas ela não estava
em casa. Estava na residência da ofendida quando ela chegou de
carro, mexeu no porta-luvas do veículo e encontrou um papel de
jogo de pôquer, constatando que era o carro de um homem.
Ficou nervoso e jogou uma pedra no vidro traseiro do carro.
Negou ter agredido, ofendido ou ameaçado a vítima. Confessou
que possuía arma de brinquedo.
Veja-se que, em se tratando de investigação de ilícitos
cometidos sob violência ou ameaça de gênero, faz-se de grande
importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada
de concreto lhe desabona o crédito.
O quadro de provas acima exposto é suficiente para
sustentar a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e
lesão corporal. A vítima narrou claramente que o acusado a
ameaçou de morte e a agrediu, agressões estas que provocaram
as lesões corporais leves descritas no laudo pericial de fls. 62-63.
Além disso, o genitor da ofendida confirmou a ocorrência
dos fatos em sede de inquérito policial, detalhando que foi ao
socorro de sua filha quando ela começou a gritar e presenciou as
agressões (fl. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-35.2017.8.26.0338 -Voto no 13845
5
As alegações do réu de que não agrediu a vítima não
convergem para o descrito no laudo pericial.
Ademais a ameaça de morte feita pelo acusado e descrita
com detalhes e calmamente pela vítima restou comprovada, tanto
que, na data dos fatos, provocou real e justificado temor na
vítima, a ponto de ela solicitar medidas protetivas de urgência,
não havendo que se falar aqui em absolvição.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de
modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado
como autor desses crimes de ameaça e lesão corporal.
As penas aplicadas ao réu em relação aos crimes de
ameaça e lesão corporal não requerem reparos.
Correto o aumento de pena de na primeira fase da
dosimetria do crime de ameaça, considerando as circunstâncias
dos crimes, pois o réu ameaçou matar a vítima, tratando-se de
promessa de mal dos mais graves.
Além disso, praticou ambos os delitos na presença da filha
da ofendida, com oito anos na época dos fatos, o que também
justifica o aumento da pena do crime de lesão corporal leve.
Portanto, corretamente fixada a pena base do crime de
ameaça em um (1) mês e dez (10) dias de detenção e a pena do
crime de lesão corporal em três (3) meses e vinte (20) dias de
detenção.
Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-35.2017.8.26.0338 -Voto no 13845
6
de diminuição. Torna-se a pena base definitiva.
Uma vez que os crimes foram cometidos em concurso
material, a pena do acusado é definitivamente fixada em cinco (5)
meses de detenção, conforme o artigo 69 do Código Penal.
Devidamente fixado o regime aberto para início de
cumprimento de pena e afastada a substituição de pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que o crime
foi praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa.
Também corretamente concedida a suspensão condicional
da pena, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos
no artigo 77 do Código Penal, devendo o acusado cumprir os
requisitos pelo prazo de dois (2) anos.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator